Tribunal: TJPA
Processo: 0003328-79.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003328-79.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA, STEFANE DA SILVA LIMA FRANCA, KELIANE SOUZA DOS SANTOS, JOVELINA DE SOUZA E SILVA, IVANA ROSA ANDRADE DE OLIVEIRA, LUCIANA GUEDES PEREIRA, ANDERLIGIA GRANGEIRO LEMOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS. REMOÇÃO “EX OFFICIO” DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O INTERIOR. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O ato administrativo de transferência deve atentar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não bastando apenas a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto.

2. No caso vertente, observa-se que os atos administrativos que determinaram a remoção das sentenciadas/impetrantes não se coadunam com o entendimento acima esposado, em razão de ausência de motivação. Infere-se dos memorandos constantes nos ids. 2263870, págs. 49/50; 51/52; 53/54; 55/56; 57/58. Id. Nº 2263871, págs. 01/02; 03/04 que não há nenhuma motivação plausível para a remoção delas. Ao revés, restou assentado em todos os documentos um entendimento prévio firmado entre a Secretaria e os Orientadores Educacionais do Município, bem como a ausência de impedimento legal de remoção de servidor em estágio probatório com a promulgação da Lei Municipal nº 5.053/2017.

3. Observa-se, portanto, inexistir motivação dos atos administrativos de justificação da remoção das sentenciadas/impetrantes. Ressalta-se que não se tem elementos nos autos a respeito da concordância delas ao entendimento prévio, até porque se de fato houvesse, não teriam ingressado em juízo postulando a invalidação dos pronunciamentos.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar os termos da sentença, ainda que por fundamento diverso. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária para confirmar os termos da sentença, ainda que com fundamentos diversos, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Relator), Roberto Gonçalves de Moura (Membro) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0003328-79.2017.8.14.0032, impetrado por LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA e OUTRAS contra ato reputado como ilegal praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município da Comarca de mesmo nome, concedeu a segurança requerida na exordial.

Na origem, a inicial constante do id.
2263870, págs. 02/13, historia que as impetrantes/sentenciadas são servidoras efetivas do Município de Monte Alegre no cargo de orientador pedagógico, sendo nomeadas na função em abril/junho/1016 e lotadas na área urbana.

Frisa a peça vestibular que, por intermédio de memorandos editados pela autoridade impetrada, foram elas relotadas para área rural da municipalidade.

No entanto, sustenta a exordial que a autoridade impetrada não poderia tomar tais decisões, porquanto o artigo 20, § 5º, introduzido pela Lei Municipal nº 5.053/2017, não foi publicada em Diário Oficial e que, mesmo admitindo a sua validade, não poderia ser aplicado as sentenciadas/impetrantes, uma vez que a redação anterior já lhes garantiam o direito à impossibilidade de remoção no período do estágio probatório.

Argumenta a peça preambular que o direito líquido e certo das impetrantes repousa no fato de a Lei Municipal nº 5.053/2017, a qual prevê a possibilidade de relotação de servidor em estágio probatório, ter sido votada e aprovada na Câmara Municipal em 14/02/2017, todavia até a propositura do “mandamus” não foi ela publicada em Diário Oficial. Assim, falta à referida norma o requisito da eficácia, de modo que a produção do ato administrativo que importou na transferência das sentenciadas/impetrantes, com supedâneo em lei não publicada, padece de ilegalidade.

Informa, ainda, a exordial, que ao tempo da posse das sentenciadas/impetrantes, vigorava o artigo 20, § 4º, da Lei Municipal nº 4.080/93.

Dizem as sentenciadas/impetrantes, por fim, que em conformidade com o princípio da irretroatividade das leis, não poderia a norma posterior alcançar a situação delas, que ingressaram no serviço público em momento anterior a alteração legislativa.

Postulou-se na inicial a concessão de medida liminar com visas a sustação dos atos administrativos que implicaram na relotação das sentenciadas/impetrantes e, afinal, a concessão da segurança com vistas à anulação total dos atos impugnados, nos termos que expõe.

Devidamente citada, a autoridade impetrada prestou as informações de praxe no id.

2263873, págs. 01/06, arguindo, em suma, que a Lei Municipal nº 5.053/2017 teve o seu extrato devidamente publicado e que foi promulgada pelo legislativo local.

Aduz, ainda, que utilizou o princípio da supremacia do interesse público quanto procedeu a relotação das sentenciadas/impetrantes, pelo que sustentou a inexistência de direito líquido e certo.

Postulou, ao final, a denegação da segurança.

Em decisão cadastrada no id. 2263874, págs. 01/06, o juízo de origem deferiu o pedido liminar e determinou a sustação dos atos administrativos que importaram a relotação das sentenciadas/impetrantes, sob o fundamento de que a Lei nº 5.053/2017, que subsidiou as manifestações, não se encontrava publicada em Diário Oficial, de modo que a norma não se encontrava vigente à época.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou manifestação no id.
2263875, págs. 01/03, prenunciando-se pela concessão da segurança.

Proferida a sentença no id. 2263876, págs. 01/05, o juízo monocrático concedeu a segurança e anulou os atos administrativos que importaram na relotação das sentenciadas/impetrantes, mantendo-as nas lotações originárias a quando da posse.

Conforme certificado no id.
2263877, pág. 01, não houve interposição de recurso voluntário.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id. 2312405, págs. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2500123, págs. 01/05, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço a remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postularam as sentenciadas/impetrantes a anulação dos atos administrativos que ensejaram as suas relotações para a área rural do Município de Monte Alegre, sob o fundamento de que a lei que os embasou não havia sido publicada, faltando-lhe, assim, o requisito da vigência, bem como pelo fato de não poderem ser submetida ao novo regramento por terem ingressado no serviço público em momento pretérito à vigência da norma.

De início, impende salientar que os atos administrativos são todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Assim como todos os atos administrativos, a remoção deve atentar aos requisitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não bastando apenas a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto.

Vale ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a debatida nos autos se dá em razão de o mesmo afetar diretamente o direito do servidor público, conforme prescreve o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99, in “
verbis
”:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Nesse passo, tem-se que a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que o ato da Administração Pública de remoção de servidor
ex ofício
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato. A propósito, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO.

1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado.

2. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior.

3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido.

(STJ AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014).

Infere-se, no caso, que o objetivo da motivação nessas situações, tem por fundamento a proteção do servidor contra eventuais abusos e represálias que venham a ser cometidas pela autoridade superior, que muitas vezes são emanados com o manto da discricionariedade administrativa. Insta salientar que não se está a criar uma hipótese de inamovibilidade do agente público, mas sim de protegê-lo e, com isso, garantir a sua imparcialidade e independência na função pública.

No caso vertente, observa-se que os atos administrativos que determinaram a remoção das sentenciadas/impetrantes não se coadunam com o entendimento acima esposado, em razão de ausência de motivação. Infere-se dos memorandos constantes nos ids. 2263870, págs. 49/50; 51/52; 53/54; 55/56; 57/58. Id. Nº 2263871, págs. 01/02; 03/04, que não há nenhuma motivação plausível para a remoção delas. Ao revés, restou assentado em todos os documentos um entendimento prévio firmado entre a Secretaria e os orientadores educacionais do Município, bem como a ausência de impedimento legal de remoção de servidor em estágio probatório com a promulgação da Lei Municipal nº 5.053/2017.

Observa-se, portanto, inexistir motivação dos atos administrativos de justificação da remoção das sentenciadas/impetrantes. Ressalta-se que não se tem elementos nos autos a respeito da concordância delas ao entendimento prévio, até porque se de fato houvesse, não teriam ingressado em juízo postulando a invalidação dos pronunciamentos.

Desse modo, mesmo considerando que a Administração Pública possui autonomia para a prática de atos por conveniência e oportunidade, há de se reconhecer a vedação daqueles que, ao argumento de mera discricionariedade, possuem essência viciada e ilegal, merecendo correção judicial como a hipótese em tela.

Assim sendo, ausente a motivação para o ato de remoção da sentenciada/impetrante, não restam dúvidas acerca de sua ilegalidade, de modo que a sentença concessiva de segurança não merece reproche, ainda que por fundamento diverso.

À vista do exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença atacada, ainda que com fundamentos diversos.

É como o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020